Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-87.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000240-87.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENICLEIA SANTOS APRIGIO GOMES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. PLATAFORMA CLICKSIGN. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por GENICLEIA SANTOS APRIGIO GOMES contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva ajuizado em face do ESTADO DA BAHIA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, § 1º, I, e 485, I e IV, do CPC, sob o argumento de invalidade da procuração assinada digitalmente via plataforma “Clicksign”, por ausência de certificação pela ICP-Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma Clicksign, sem certificação digital emitida pela ICP-Brasil, é válida para comprovar a regularidade da representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive com certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos como válidos ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento. 4. A Lei nº 14.063/2020 reconhece a validade jurídica da assinatura eletrônica avançada, categoria na qual se enquadra a realizada via Clicksign, não havendo exigência legal de certificação exclusiva pela ICP-Brasil para a outorga de poderes ad judicia. 5. O art. 105, § 1º, do CPC admite a assinatura digital da procuração, sem restringir sua validade à certificação pela ICP-Brasil, enquanto o art. 107 do Código Civil dispõe que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo exigência legal expressa. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.159.442/PR, firmou entendimento de que não se pode afastar a presunção de veracidade de assinatura eletrônica pelo simples fato de a entidade certificadora não integrar a ICP-Brasil, sob pena de formalismo excessivo e restrição ao acesso à justiça. 7. A procuração apresentada contém registros de autenticidade, como código hash, endereço de IP e identificação do signatário (ID94019317, fls. 97/101), inexistindo impugnação específica quanto à sua veracidade. 8. A extinção prematura do processo, por vício inexistente na representação, viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Tese de julgamento: 1. A procuração assinada eletronicamente por meio de assinatura eletrônica avançada possui validade jurídica, independentemente de certificação pela ICP-Brasil, desde que observados os requisitos de autoria e integridade do documento. 2. A extinção do processo por alegada irregularidade na representação, quando válida a assinatura eletrônica apresentada, configura formalismo excessivo e afronta à primazia do julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020; CPC/2015, arts. 76, § 1º, I, 105, § 1º, e 485, I e IV; CC/2002, art. 107. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8021674-94.2024.8.05.0274, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, DJEN 22.01.2026; TJ-BA, Apelação nº 8000448-71.2025.8.05.0056, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, publ. 26.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000282-90.2025.8.05.0136, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 29.07.2025; TJ-BA, AI nº 8022148-77.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 22.07.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000240-87.2025.8.05.0056, em que figuram como Apelante GENICLEIA SANTOS APRIGIO GOMES e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora